Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734737-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: WILLENER ENGENHARIA EIRELI D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 43698409. À Secretaria da Turma para que promova a exclusão dos documentos e, após, faça a conclusão imediata dos autos, para análise do mérito do recurso, independentemente do trânsito em julgado desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator